Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-64.2014.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000765-64.2014.8.11.0012

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 289.756.347-87 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), NILSA DE SÁ LIMA (AGRAVADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 289.756.347-87 (AGRAVANTE), NILSA DE SÁ LIMA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR CONSTITUIR VIA INADEQUADA PARA IMPUGNAR DECISÃO COLEGIADA - QUESTIONAMENTOS ACERCA DO MÉRITO DA APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando que as razões recursais não dialogam com os fundamentos da decisão atacada, é de se reconhecer a manifesta inadmissibilidade do presente recurso, agora, em razão da flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo regimental interposto em face de
Nilsa de Sá Lima e Jorge de Oliveira Lima
, considerando-o inadmissível, por entender ser a via recursal eleita inadequada para questionar decisão colegiada.

Inconformado, o recorrente postula pela reforma da decisão que não conheceu do recurso, reconhecendo-o inadmissível.

Em seus argumentos recursais aduz o recorrente, em suma, que diante da realidade do cotidiano dos escritórios de advocacia, a ausência de publicação no Diário Oficial, prejudica a atuação dos advogados e viola o princípio da publicidade.

Pede que seja observada a data da publicação da sentença que reconheceu a prescrição, a fim de apurar a tempestividade dos embargos declaratórios.

Defende a não ocorrência de prescrição nos autos da execução.

Pede a reconsideração da r. decisão que não conheceu da Apelação, e, alternativamente, a apresentação do feito para que o Colegiado conheça e dê provimento ao presente Agravo Interno, reformando-se, via de consequência, a r. decisão agravada, com o respectivo provimento integral da Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Necessário contextualizar que se trata de ação de execução, movida pelo agravante, fundada em contrato de empréstimo (Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca), celebrado entre as partes, em 05/07/1983. Em 19/05/1992, referida Escritura foi alterada para Escritura Pública de Compra e Venda, Substituição de Garantia por Confissão de Dívida e Hipoteca.

A sentença proferida, Id 163613345, acolheu os argumentos da exceção de pré-executividade apresentada pelo Curador Especial nomeado, declarando a prescrição da pretensão executiva.

Insatisfeito o credor interpôs recurso de apelação, não conhecido, ante a sua intempestividade, Id 169207191.

Acolhidos os embargos declaratórios interpostos pelos agravados, Id 173062677, a fim de atribuir efeitos infringentes ao julgado, sanando omissão, decidindo acerca dos honorários advocatícios, majorando-os.

Monocraticamente restou não conhecido o agravo interno interposto pelo agravante, por entender não ser a via adequada para defender reforma de decisão colegiada.

Contra a referida decisão, interpôs o presente recurso, objetivando o reconhecimento da tempestividade dos embargos declaratórios apresentados da sentença que extinguiu o feito por prescrição.

Em seus argumentos recursais aduz o recorrente, em suma, que diante da realidade do cotidiano dos escritórios de advocacia, a ausência de publicação no Diário Oficial, prejudica a atuação dos advogados e viola o princípio da publicidade.

Pois bem.

A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário às Súmulas dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdãos dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.

A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:

“
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária.
A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator.
O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC
, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.
”

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).

Nessa conjuntura, não se verifica qualquer discussão quanto à decisão impugnada, que não conheceu do agravo interno interposto pelo agravante, por entender não ser a via adequada para defender reforma de decisão colegiada.

Impreterível reconhecer que o recurso é inadmissível, vez que não impugna especificamente a decisão recorrida.

Nesse contexto, não há qualquer esforço argumentativo do agravante no sentido de combatar a decisão anterior, que não conheceu do primeiro recurso de agravado interno, por entender ser a via inadequada para reformar a decisão colegiada.

Em franca violação ao princípio da dialeticidade, o agravante buscou apenas revolver a questão da prevalência do termo inicial de contagem dos prazos processuais quando houver duplicidade de intimações eletrônicas previstas na Lei Federal 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), se contadas da intimação ocorrida no Diário da Justiça Eletrônico e da intimação do Portal Eletrônico.

Nesse passo e, considerando que as razões recursais não dialogam com os fundamentos da decisão atacada, é de se reconhecer a manifesta inadmissibilidade do presente recurso, agora, em razão da flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ECA. DESCONEXIDADE ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AFRONTA AO ART. 1.010, II E III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. -
As razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 52055956620218217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 14-10-2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023